Tribunal: TJES
Processo: 5008282-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008282-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: A CARLOS GOMES LTDA
RECORRIDO: JOACIR GOESE
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008282-02.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

A CARLOS GOMES LTDA

RECORRIDO: JOACIR GOESE

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL - 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por A CARLOS GOMES LTDA contra sentença proferida em id 5377850, que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral, e em consequência, condeno a parte Requerida JOACIR GOESE ao pagamento de danos materiais a parte Autora de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Quanto aos danos materiais por perdas e danos pleiteados pela parte Autora indefiro.

Outrossim, julgo PARCIALMENTE o pedido contraposto formulado condeno a parte Autora A CARLOS GOMES LTDA ao pagamento de danos materiais a Requerida JOACIR GOESE no valor de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais); bem como julgo improcedente o pedido contraposto de condenação da parte Autora em indenização por danos morais.

Permito a compensação de valores devidos entre as partes, sendo que, após a sua aplicação, restam apenas o pagamento pela parte Autora dos seguintes valores a parte Ré: R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) com correção monetária desde 11/02/2022, com pedreiro e R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais) com correção monetária desde 15/02/2022 com marcenaria.

Deixo de condenar a vencida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55, da Lei Federal nº. 9.099/95.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença requerendo: a) que seja declarada extinta a pretensão do recorrido no que tange ao princípio contraposto, face a necessidade de perícia técnica para a elucidação dos fatos; b) a improcedência do pedido contraposto em razão das provas juntadas aos autos; c) subsidiariamente, que seja observada a regra do art. 5º da LINDB, para que seja dada uma solução mais adequada e condizente com a razoabilidade ante a ausência de comprovação da extensão dos danos.

O recorrido apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Trata-se a lide de ação de cobrança por falta de pagamento da remuneração decorrente de contrato de empreitada, com pedido contraposto do dono da obra, em razão de danos decorrentes de vícios na obra.

A recorrente alega que foi contratada para reformar o imóvel do recorrido, e entregou a obra pronta no dia 10/12/2021, tendo o direito de receber o restante da remuneração contratada no valor de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais). Todavia, o recorrido apenas pagou a quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), tornando-se devedor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

O recorrido, por sua vez, sustenta que a prestação de serviços inadequada da recorrente (não realização da troca do rabicho da pia do banheiro social), provocou a alagamento do apartamento e este fato, em consequência, tornou necessária a troca integral do piso de madeira e de 3 (três) portas, o conserto e pintura de uma porta de correr, a desmontagem e montagem de armários para instalação do piso, a pintura e recuperação de paredes atingidas pela infiltração; tendo sido gasto o valor R$ 14.900,00 (catorze mil reais e novecentos centavos) para recuperação de todas essas deteriorações.

Este é o breve resumo do caso. Passo a análise das razões recursais.

Primeiramente, entendo que as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos são suficientes para a solução da demanda e, portanto, é competente o sistema dos Juizados Especiais para o julgamento do pedido contraposto efetuado pelo recorrido, por ocasião da interposição de sua defesa.

Em relação aos documentos anexados ao processo por ocasião da interposição do recurso inominado, ressalto que o artigo 435 do CPC/2015 apenas admite a juntada extemporânea de prova documental para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo e, ainda, em casos em que a apresentação anterior não se fez possível por terem se tornado tais documentos conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente à apresentação da exordial ou da contestação, devendo ser provado o motivo que impossibilitou a apresentação anterior. Entendo que tais hipóteses legais não se apresentam
in casu
, pois os referidos documentos já estavam disponíveis no momento do ajuizamento da ação, não tendo sido comprovado o motivo que impediu a sua juntada anteriormente. Dessa forma, está caracterizada a preclusão.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Verifico que o juízo
a quo
valorou adequadamente as alegações das partes e as provas produzidas durante a instrução processual e, portanto, partilho do mesmo posicionamento exposto na fundamentação da sentença recorrida, da qual destaco os seguintes trechos:

“Compulsando as provas colacionadas aos autos, combinada com a oitiva das testemunhas, a foto constante no id. 14819823 conflitante com a última foto do id. 14819818, bem destacadas às fls. 06 da contestação, bem como ante a ausência de prova efetiva da parte Autora de que procedeu com a finalização da compra e a troca do mencionado rabicho há de se concluir que o vazamento decorreu sim pela falha na sua prestação de serviços.

Em que pese a alegação de troca da peça e de que cabia a arquiteta ter vistoriado o local, entendo que tais alegação não são suficientes para consolidar os direitos autorais de que não ocorreu falha.

Cabia a parte Autora, como fornecedora do serviço, ter comprovado documentalmente ou mediante prova testemunhal, a efetiva realização da troca da referida peça, que fazia parte do contrato entre as partes. [...]

Observo que o serviço foi devidamente realizado apesar de falho, e era dever da parte Ré ter concluído com o pagamento, não podendo, em tese, alegar exceção do contrato não cumprido. A parte Autora cumpriu com o contrato, mesmo que em falha, e lhe caberia manejar a respectiva ação para recebimento dos danos materiais sofridos.

[...] entendo que a decisão mais justa e equânime para o caso e que atende aos fins sociais da lei e à exigência do bem comum (art. 6º da Lei 9.099/95) é deferir os pedidos autorais de danos materiais no valor restante para quitação do contrato, de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), e deferir o pedido contraposto formulado pela Ré para condenar a parte Autora ao pagamento do prejuízo material sofrido de R$ 14.900,00. Permito a compensação de valores restando apenas os valores de: R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) com correção monetária desde 11/02/2022, com pedreiro e R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais) com correção monetária desde 15/02/2022 com marcenaria a serem devidos pelo Autor a parte Ré."

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)